Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. O recorrente sustenta vício de consentimento, por acreditar ter contratado empréstimo consignado tradicional, e requer nulidade contratual, recálculo da dívida e devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há verossimilhança na alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) determinar se há elementos suficientes para concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada não comprova a alegada nulidade contratual, pois não há extrato da evolução da dívida emitido pela instituição financeira.
4 Os extratos do INSS indicam contratação da modalidade impugnada, mas não demonstram abusividade.
5 A instituição financeira apresentou faturas que indicam uso reiterado do cartão, o que enfraquece a tese de vício de consentimento.
6 A contratação observa normas vigentes, como limitação de juros e parcelamento de faturas inadimplidas.
7 A controvérsia exige dilação probatória, sendo inadequada a antecipação dos efeitos da tutela.
8 A ausência de prova robusta impede a concessão da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A ausência de prova robusta acerca da nulidade contratual e da abusividade na cobrança impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 371.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1883349, 0706819-03.2024.8.07.0000, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 19/06/2024, publicado em 05/07/2024; TJDFT, Acórdão 1928570, 0730370-12.2024.8.07.0000, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 25/09/2024, publicado em 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1945429, 0737785-46.2024.8.07.0000, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 13/11/2024, publicado em 28/11/2024.